Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-17.2018.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000617-17.2018.8.05.0246 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA Advogado(s): RECORRIDO: DARLI RODRIGUES PORTO CAMPOS e outros (4) Advogado(s):POLIANA DE SOUZA BRITO, NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, ITALO PASSOS DE ALMEIDA, TADEU MUNIZ NOGUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS. NULIDADE DO ATO POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, em face do acórdão (ID. 91290067) que confirmou a sentença em sede de remessa necessária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelo juízo a quo, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000617-17.2018.8.05.0246, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e Embargado DARLI RODRIGUES PORTO CAMPOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)